Tribunal: TJSP
Processo: 2152308-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-15
Data de publicação: 2021-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal IPTU – Decisão que indeferiu pedido de penhora do imóvel tributado. Descabimento. Execução que se deve realizar no interesse do credor, conforme prescrevem os artigos 797 e 824 do CPC. Recurso provido.